Tribunal: TJDFT
Processo: 0726970-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0726970-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ROGERIO JOSE DE AMORIM RÉU: CAROLINE REBECA AMORIM COSTA D E C I S Ã O Recebo emenda à Inicial. Defiro gratuidade. Entretanto, a causa ainda não tem, ainda, condições de prosseguir. Li e reli a Inicial. O autor faz menção à existência de um laudo médico atestando sua incapacidade. O laudo não foi juntado aos autos. Ressalte-se que se existente a incapacidade, no sentido estrito, o autor não pode atuar sem curador. Esclareçam-se tais questões, no prazo de 15 (quinze) dias, sob penda de negativa de seguimento. I. Brasília, sábado, 15 de agosto de 2020, às 21h. Desembargador Eustáquio de Castro Relator